Tribunal: TJDFT
Processo: 0702607-89.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO E AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO PROCESSO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. FAZENDA PÚBLICA. CREDORA. AGRAVO INTERNO. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. DECISÃO DO STF (RE 870.947/SE). NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MÉRITO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. REVOLVIMENTO DO MÉRITO DO ACÓRDÃO. VIA RECURSAL INADEQUADA. RECURSO COM FINS DE PREQUESTIONAMENTO. DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. NECESSIDADE. RECURSOS CONHECIDOS. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
1 . Tratando de processo em que a Fazenda figura como credora, não há falar em suspensão da tramitação do processo, com fundamento na decisão do STF (RE 870.947/SE), a fim de se apurar o índice de correção monetária e juros incidentes, porque a determinação daquela Corte Superior se dirige aos processos em que a Fazenda é devedora. Agravo interno provido.
2. Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca do mérito do acórdão, ao argumento de omissão, sendo certo que, ainda que para fins de prequestionamento, o recorrente deve observar as diretrizes do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
3 . (JULGAMENTO SIMULTÂNEO). RECURSOS CONHECIDOS (agravo interno e embargos de declaração). PARCIALMENTE PROVIDO O AGRAVO INTERNO, TÃO SOMENTE PARA, REFORMANDO-SE A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SUSPENDEU O PROCESSO, DETERMINAR A RETOMADA DO SEU CURSO (JUÍZO DE RETRATAÇÃO). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS, mantendo-se íntegro o acórdão que julgou a apelação cível.